Tribunal: TJSP
Processo: 2259213-89.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que determinou a apresentação de plano de ação pelo Município, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Insurgência recursal da Municipalidade. Com parcial razão. Ocupação irregular em encosta na área de córrego. Inexistência de exiguidade no prazo de 30 dias, vez que se destina somente para apresentação do plano de ação.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão interlocutória que determinou a apresentação de plano de ação pelo Município, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Insurgência recursal da Municipalidade. Com parcial razão. Ocupação irregular em encosta na área de córrego. Inexistência de exiguidade no prazo de 30 dias, vez que se destina somente para apresentação do plano de ação. Valor da multa diária reduzida, contudo. Imperativa a fixação de teto evitando locupletamento exagerado. Possibilidade de revisão das astreintes, vez que sua fixação não faz coisa julgada material. Oitiva prévia para concessão de liminar consoante art. 2o da Lei no 8.437/92 mitigada em hipóteses excepcionais como a presente por jurisprudência desta C. Câmara e do E. STJ. Restrições orçamentárias que não são óbices idôneos em frente ao mínimo existencial. Recurso provido parcialmente, apenas para redução da multa cominatória e estabelecimento de um teto.